Tribunal: TJDFT
Processo: 0744606-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744606-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM ROCHA DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM ROCHA DA SILVA contra decisão proferida pelo douto juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da ação de procedimento comum 0711663-18.2023.8.07.0004, movida contra BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o fazendo nos seguintes termos (ID 175369872 da origem): “ Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência promovida por WILLIAM ROCHA DA SILVA em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A, na qual a parte autora postula em sede tutela de urgência: “a concessão da antecipação de tutela, inaudita altera pars, para que a requerida seja compelida a custear integralmente o tratamento a ser realizado pelo cirurgião assistente solicitante, incluindo a prótese de ATM e as guias cirúrgicas, no prazo máximo de 05 dias a partir da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco milreais), limitados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);” É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Nesse passo, a despeito das alegações do autor, não verifico presente o requisito relativo ao perigo de dano ou ao resultado útil do processo, tendo em vista que a solicitação médica apresentada aos autos – ID 172116161- não recomenda expressamente que o tratamento ao qual o autor deva se submeter, tenha que ser realizado com urgência ou sob caráter emergencial. Ademais, extrai-se haver relevante controvérsia quanto à cobertura contratual no que toca ao uso do material necessário para o tratamento a ser realizado, ou seja a prótese ATM, de modo a ensejar uma dilação probatória mais profunda para a correta resolução da questão fático-jurídica, o que afasta a probabilidade do direito apta à concessão da tutela de urgência. Consigne-se, ainda, que a imediata realização do tratamento e da cirurgia, incluindo-se os materiais necessários ao procedimento, mediante pagamento dos custos necessários, conduz a um manifesto caráter irreversível da medida, além de ensejar perigo de dano inverso e de difícil reparação à ré, a qual seria compelida a custear, de plano, o tratamento. Diante de tal quadro, ante as peculiaridades e o caráter controvertido da demanda, mostra-se mais razoável aguardar-se a instrução processual, sob o crivo do contraditório, a fim de elucidar, com maiores elementos probatórios, a controvérsia atinente à cobertura do procedimento cirúrgico indicado. Por essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA; (...)” Inconformado, o autor recorre. Narra que sofre com uma deformidade maxilomandibular razão pela qual necessita ser submetido a uma cirurgia ortognática combinada com implante de prótese de ATM. Alega que, muito embora o plano de saúde ter autorizado a cirurgia, negou autorização somente da prótese de ATM, limitando-se a declarar que a prótese não constaria no rol da ANS Em síntese, defende que todos os procedimentos indicados constam no rol da ANS, que a prótese de ATM está ligada ao ato cirúrgico, que há relatório médico indicando a necessidade de intervenção cirúrgica imediata e que a medida é reversível, uma vez que a operadora pode buscar sua eventual reparação em ação própria. Ao final requer “que seja recebido o recurso no seu regular efeito devolutivo, com a concessão do efeito ativo para que seja concedida a tutela recursal de plano e inaudita altera pars a fim de reformar a decisão de indeferimento e compelir a agravada a custear a cirurgia nos exatos termos indicados pelo cirurgião assistente da agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 limitados a R$ 200.000,00;” No mérito, pede o provimento do recuso com a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido ao ID 52511335. É o relatório. Decido. De início, ressalto que este exame primeiro se limita apenas ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que a controvérsia reside na cobertura da prótese de ATM pelo plano de saúde. Deflui-se dos autos de origem que, em tese, não se trata de procedimento de urgência ou emergência, mas de natureza eletiva, ao menos é isso que se colhe do laudo médico de ID 172116161 da origem. Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos esposados pelo agravante, mas a matéria subjacente, inarredavelmente, demanda maior aprofundamento da instrução processual, por certo, a ser realizada na instância e no momento apropriado, que não é este de estreita via do agravo de instrumento. A propósito, em caso símile, colhe-se o seguinte Aresto oriundo desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DEFORMIDADE MAXILOMANDIBULAR E DISTÚRBIO DE ATM. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. AUTORIZAÇÃO. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Não demonstrada a probabilidade do direito, à míngua de evidência do tratamento em regime especial, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida. 2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se a intervenção cirúrgica com prótese, prescrita à beneficiária, é imprescindível e objeto de cobertura. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1438174, 07277130520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Assim, diante da ausência de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, conclui-se que a demanda permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Uma vez ausente, nesta cognição sumária, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator